Tribunal: TJMT
Processo: 1032054-16.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032054-16.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA GOMES BARROS - CPF: 001.327.091-55 (RECORRENTE), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), ANDRE KOMPATSCHER - CPF: 024.608.289-50 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1032054-16.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Patrícia Gomes Barros

Recorrida(s):

Gol Linhas Aéreas S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/03/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO HORÁRIO DO VOO. FATO COMUNICADO PREVIAMENTE À PASSAGEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Se em decorrência de reestruturação da malha aérea que resultou na alteração do horário do voo contratado pela Autora, fato comunicado à consumidora com mais de 04 (quatro) meses de antecedência, onde oportunizou a Autora aceitar ou não aceitar a referida alteração, circunstância que, por si só, não configura falha na prestação do serviço e tampouco consubstancia em direito a indenização a título de dano moral, por ausência de prova de ofensa à honra, a imagem e a dignidade da pessoa humana.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Conforme demonstra o documento de ID 121781884, trazido junto da exordial, a autora foi comunicada sobre a alteração do voo no dia 06/02/2023, ou seja, meses antes da data anteriormente agendada para o voo, que somente ocorreria 02/06/2023, de modo que lhe foi concedido prazo mais que o suficiente para que pudesse optar pela devolução do valor pago, pela realocação em outro voo de sua conveniência ou até mesmo para adquirir passagem de outra companhia aérea. (...) Assim, inexistindo qualquer elemento probatório voltado a deduzir que a opção tenha sido imposta pela promovida, deste modo, não restou evidenciada a falha na prestação de serviços, o que implica na impossibilidade de condenação das requeridas ao pagamento de indenização por dano moral ou material, registrando-se, neste último caso, que não houve nestes autos pedido de devolução do valor da passagem remarcada, ficando ressalvada a possibilidade de a autora pleitear tal direito, se for o caso, pelas vias administrativas ou judiciais adequadas

3. Em que pesem às alegações da parte Recorrente de que o voo previsto para o dia 06/06/2023 com saída de Guarulhos/SP às 10h10min, e chegada em Cuiabá às 11h30min, foi alterado no momento da realização do checkin, inexistem nos autos provas nesse sentido, tendo sido demonstrado que a alteração ocorreu em 06/02/2023, bem como não restou demonstrado pela autora a escolha do novo horário e data escolhido no momento da referida alteração a fim de que seja observada nova alteração pela cia aérea.

4. O dano moral deve ser aplicado naqueles casos em que o individuo tem o seu nome maculado, sofre abalo psíquico em sua vida particular e não em situações que representam apenas dissabor do cotidiano, fatos que as pessoas estão sujeitas por conviver em sociedade.

5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024